Tribunal: TJSP
Processo: 2213049-95.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em Agravo de Instrumento – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC - Recurso oposto com nítido caráter infringente, visando à rediscussão de matéria já apreciada - Prequestionamento - Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais – Aplicação do art. 1.025 do CPC - Parcelamento tributário e confissão de dívida que não implicam novação, sendo apenas causas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em Agravo de Instrumento – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC - Recurso oposto com nítido caráter infringente, visando à rediscussão de matéria já apreciada - Prequestionamento - Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais – Aplicação do art. 1.025 do CPC - Parcelamento tributário e confissão de dívida que não implicam novação, sendo apenas causas de suspensão da exigibilidade e interrupção da prescrição- Arts. 151, I e 174, IV do CTN – Precedente do STJ -Inadimplemento do acordo de parcelamento que acarreta a cobrança da dívida original, e não a execução do próprio acordo Executada que, com isso, continua sendo parte ilegítima – Acórdão mantido - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2213049-95.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Carapicuíba, em que é
embargante MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA, é embargada MARIA FERREIRA
FARIAS MANHÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2213049-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.093
2
Embargos de Declaração no 2213049-95.2020.8.26.0000/50000 - Digital
Embargante: Município de Carapicuíba
Embargado: 18a Câmara de Direito Público
Interessado: Maria Ferreira Farias Manhães
Comarca: São Paulo
Voto no 34.093
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
em
Agravo
de
Instrumento Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do
CPC - Recurso oposto com nítido caráter infringente,
visando à rediscussão de matéria já apreciada -
Prequestionamento - Desnecessidade de menção expressa a
dispositivos legais
Aplicação do art. 1.025 do CPC -
Parcelamento tributário e confissão de dívida que não
implicam novação, sendo apenas causas de suspensão da
exigibilidade e interrupção da prescrição- Arts. 151, I e
174, IV do CTN Precedente do STJ -Inadimplemento do
acordo de parcelamento que acarreta a cobrança da dívida
original, e não a execução do próprio acordo Executada que,
com isso, continua sendo parte ilegítima Acórdão mantido
- Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Ferreira
Farias Manhães ao acórdão de págs.58/63, que, por unanimidade, deu
provimento ao agravo interposto pelo ora embargante para reformar a r.
decisão agravada de págs. 13/15 que, em execução fiscal proposta pelo
Município de Carapicuíba cobrando crédito tributário relativo ao IPTU do
exercício de 2005, rejeitou exceção de pré-executividade entendendo não
configurada a ilegitimidade passiva 'ad causam' da executada e que há
necessidade de dilação probatória.
O embargante pugna pela reforma do acórdão alegando que o
Termo de Acordo de Parcelamento celebrado pela Agravante não contempla o
exercício de 2005, mas sim exercícios pretéritos. Ademais, refere que o
reconhecimento de que dívida pretérita ao exercício de 2005 é indício
suficiente de que a Embargada tenha efetivamente ocupado o imóvel nos
exercícios anteriores a 2005, não sendo possível concluir que a ação de
reintegração de posse proposta em 2005 pela Cohab em face de Sebastião
Pereira seja argumento capaz de eximir a Executada da responsabilidade pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2213049-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.093
3
pagamento do tributo. Ademais, refere que o acórdão nada disse sobre os
argumentos de presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo
de lançamento, de proibição de dilação probatória em sede de exceção, de
ausência de comprovação dos fatos alegados. Requer provimento aos
embargos com efeitos infringentes.
É o relatório.
O art. 1.022 do CPC/15 assim dispõe:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II- suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (...)”.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, sendo caso de negar-
lhes provimento, conforme se demonstrará.
A matéria suscitada pelo embargante demonstra a deturpada
intenção em se utilizar dos embargos para rediscussão da matéria, com
reforma do julgamento proferido, o que não se pode admitir por intermédio da
via eleita.
Força convir que da leitura do acórdão embargado constata-se a
inexistência de qualquer omissão a ser sanada, especialmente quanto à matéria
objeto do presente recurso, devidamente analisadas, conforme se deduz de
forma lógica do trecho a seguir transcrito:
“Quanto à ilegitimidade passiva, nota-se pela certidão de pág. 33,
anexa à matrícula, que o imóvel sobre o qual recai o IPTU, até 2018, “não foi
objeto de alienação e encontra-se gravado com as hipotecas [...]”. Há indicação
específica do endereço do apartamento, de forma que apesar de o documento de
pág. 32 se referir ao prédio, essa certidão é apta a provar o alegado pela
executada.
A tal documento se soma a sentença de págs. 36/38, que se refere
ao processo no 0007693-72.2005.8.26.0127, no qual a COHAB busca a rescisão
contratual e reintegração de posse contra Sebastião Pereira e Walli Eberle
Pereira. O imóvel é descrito em detalhes na pág. 37, não deixando dúvidas de
que se trata do mesmo sobre o qual a presente cobrança incide.
Assim, é possível concluir que a executada nunca foi proprietária
do imóvel com base na matrícula acostada aos autos.
Sendo assim, a única possibilidade seria a cobrança em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2213049-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.093
4
posse, sobretudo nos casos de compromisso de compra e venda não registrado,
nos termos da Súmula 399 do STJ.
Ocorre que não há qualquer indício de que a executada tenha
efetivamente ocupado o imóvel, ou que haja instrumento contratual de
alienação.
Na verdade, o próprio Município admite que está executando a
autora unicamente em razão de parcelamento por ela firmado em 22/07/2005,
ou seja, na época que ela alega ter chegado a dar entrada para a aquisição do
imóvel.”
Em suma, todos os argumentos despendidos nos embargos já
haviam sido analisados, de forma que é nítida a intenção do embargante de
fazer valer seu ponto de vista, a fim de reverter o resultado do julgado a seu
favor.
Quanto ao prequestionamento da matéria impugnada para
recorrer aos Tribunais Superiores, adianto-me para esclarecer que aquele
prescinde da enumeração dos dispositivos legais.
O novel CPC/2015, em seu art. 1.025, assim dispõe:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda
que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Sobre essa inovação legislativa, Marinoni, Arenhart e Mitidiero
em seu Código de Processo Civil Comentado comentam:
“(...)
Vale dizer: o novo Código reconheceu a possibilidade de os
embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das
omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso
extraordinário
ou
o recurso especial
que
os embargos
declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos
Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça. Nesse
caso, para melhor organização do debate perante as Cortes
Supremas, a demonstração das omissões indevidamente omitidas
deve ser destacada preliminarmente no recurso extraordinário ou
no recurso especial.”1
1 Novo Código de Processo Civil comentado 2a Ed. São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2016,
pág. 1086

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2213049-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.093
5
O novo CPC, com essa postura, adotou orientação que já vinha
sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula no 356, no sentido de ser
suficiente a oposição de embargos de declaração pela parte, para se entender
realizado o prequestionamento necessário para a viabilidade do recurso
extraordinário (HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, Curso de Direito
Processual Civil, vol. III, 47a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073).
O Supremo Tribunal Federal também já decidiu nesse sentido:
“O prequestionamento para o Recurso Extraordinário não reclama
que o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido no acórdão, mas sim que este tenha versado
inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha”
(STF Pleno, RE 141.788/9-CE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Roberto Martins de Souza
Relator